Tribunal: TJSP
Processo: 1054789-12.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE E RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação de cobrança ajuizada contra Espaço Livre Eventos Ltda. - EPP, visando o pagamento de R$ 17.782,69, referente a taxas de melhoria e hospedagem de serviços de software, com inclusão de multa contratual, consectários legais e honorários advocatícios contratuais. A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE E RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação de cobrança ajuizada contra Espaço Livre Eventos Ltda. - EPP, visando o pagamento de R$ 17.782,69, referente a taxas de melhoria e hospedagem de serviços de software, com inclusão de multa contratual, consectários legais e honorários advocatícios contratuais. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido da autora e improcedente a reconvenção da ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade da cobrança dos valores especificados nos autos e (ii) a possibilidade de inclusão de honorários advocatícios contratuais nos cálculos da autora-reconvinda.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação afastada, pois a documentação não é essencial à substância do ato, além de ter passado a documentação juntada aos autos pelo crivo do contraditório.
4. No mérito, demonstrada a relação contratual entre as partes, cabendo à ré-reconvinte provar o pagamento ou a não da prestação dos serviços, o que não ocorreu.
5. A inclusão de honorários advocatícios contratuais nos cálculos foi afastada, pois não é admissível que a ré-reconvinte responda por honorários contratuais dos advogados da parte autora-reconvinda. Precedentes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, comportando liquidação por simples cálculos aritméticos. Mantida no remanescente.
6. Apelação parcialmente provida.